Tribunal: STF
Processo: ARE 1349152
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO LEI MUNICIPAL Nº 17.020/18 - REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR - PRETENSÃO À ADESÃO AO REGIME SUPERVENIENTE POSSIBILIDADE. 1. O C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, já reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1º, § 1º, da Lei Municipal nº 17.020/18, por ocasião do julgamento da ADI nº 2113957-81.2019, em 12.2.20, Rel. o I. Des. João Carlos Saletti. 2. É facultado ao servidor público a opção pela manutenção do regime anterior, ou então, a adesão ao novo. 3. O ato administrativo ora impugnado está em desacordo com o respectivo § 16 do artigo 40 da CF. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos” (documento eletrônico 9). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 12). 



    Em outubro de 2021, a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280/STF (documento eletrônico 27).



    Opostos embargos declaratórios pelo Município, os mesmos foram rejeitados (documento eletrônico 30). 



    O ente Municipal interpôs agravo regimental, no qual foi reconsiderada a decisão e determinada a distribuição dos presentes autos (documento eletrônico 33).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 40, §§ 14 e 16, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim decidiu a controvérsia: 



    “[...] o C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, já reconheceu a inconstitucionalidade do aludido artigo 1º, § 1º, da Lei Municipal nº 17.020/18, por ocasião do julgamento da ADI nº 2113957-81.2019, Rel. o I. Des. João Carlos Saletti. Confira-se: 



    ´PETIÇÃO INICIAL Ação direta de inconstitucionalidade Inépcia por falta de indicação de parâmetro na Constituição do Estado Temas desenvolvidos na peça inicial, com apontamento dos princípios e normas constitucionais ditos violados pelo diploma objetivado Interesse de agir, presente Alegação de violação de preceitos da Constituição Estadual e da Constituição Federal, relacionados Preliminar rejeitada. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEGITIMIDADE ATIVA Irrelevância de o Sindicato não representar a totalidade dos servidores estatutários do Município, des'que representa categoria funcional, na forma de seu estatuto social, com atribuições para ´defender os direitos e interesses individuais e coletivos relativos às atividades ou profissão, da categoria que representa´. Pertinência temática configurada Preliminar rejeitada. 



    LITISPENDÊNCIA Inocorrência do fenômeno ADIs que, embora visando o mesmo preceito legal, foram propostas por pessoas jurídicas diversas e têm por fundamento razões distintas Reunião de processos desnecessária, embora julgadas as ações em mesma sessão Preliminar rejeitada. 



    SUSPENSÃO DO PROCESSO ADI que tem por objetivo a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, da Lei 17.020/2018, não tratando de questão relativa ao aumento da contribuição dos servidores para a previdência, objeto do art. 27 da Lei Tema 933, definido pela Suprema Corte, em regime de repercussão geral, consistente em "saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade" Pedido de suspensão indeferido. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Art. 1º, § 1º da Lei nº 17.020/18 Acolhimento do pleito para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, da Lei 17.020/2018, do Município de São Paulo, 'sem redução de texto para facultar aos servidores públicos municipais que ingressaram no serviço público anteriormente à oferta do plano de benefícios a opção pelo regime de previdência complementar'. Preliminares rejeitadas, indeferido o pedido de liminar e ação julgada procedente, para o fim explicitado.´ (TJSP; Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2113957-81.2019.8.26.0000; Rel. o Des. João Carlos Saletti; E. Órgão Especial; Julgado em 12.2.20; destaques acrescidos) 



    Desta forma, facultar-se-á ao servidor público a opção pela manutenção do regime anterior, ou então, a adesão ao novo. E, na hipótese dos autos, sobreveio a manifestação expressa da parte impetrante, no âmbito administrativo, postulando a submissão à inovação legislativa Municipal”. (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 9). 



    Verifico, portanto, que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei Municipal n. 17.020/18 e Constituição do Estado de São Paulo) e no acervo probatório dos autos, decidiu pela possibilidade de opção dos servidores antigos pelo regime complementar. Nesse sentido, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos no original) 



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADESÃO E PERMANÊNCIA EM REGIME DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SÚMULA 280/STF. 



    1. A resolução da controvérsia demanda a análise de legislação local aplicável ao caso (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 934.457 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator